Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-11.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO UNILATERAL DE ADOÇÃO. RÉ CITADA POR EDITAL. CITAÇÃO FICTA REALIZADA SEM ANTERIOR ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PESSOA DEMANDADA. MODALIDADE EXCEPCIONAL DE CHAMAMENTO AO PROCESSO PARA APRESENTAR DEFESA FEITA SEM ANTERIOR SUFICIENTE PESQUISA DE ENDEREÇOS. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO NÃO CONSULTADOS. NULIDADE CARACTERIZADA PELA FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. PESSOA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado a integrar a relação processual, sendo indispensável para validade do processo. 1.1 O art. 256 do CPC, ao dispor sobre a citação por edital, prevê sua admissibilidade nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei.
2. A citação por edital, como modalidade de citação ficta, tem natureza excepcional porque cabível somente quando esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte demandada, que deverá ser cientificada, por meio do ato citatório, da pretensão deduzida em seu desfavor, o que não ocorreu na hipótese em exame.
3. A realização de buscas por endereços tão somente nos sistemas SIAPEN e SIEL, onde encontrado um único endereço em que realizada, via carta precatória, infrutífera diligência para citação, não autoriza o comando judicial para citação por edital da ré, em especial quando o autor/apelado, intimado a retificar, complementar ou informar novo endereço onde a demandada pudesse ser citada, requereu a realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, os quais, sem qualquer justificativa, não foram consultados.
4. Hipótese em que manifestamente prematura a determinação para que fosse a ré/apelante citada por edital, uma vez que não exauridos os meios cabíveis para localização de seu paradeiro.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.